Tribunal: TJDFT
Processo: 0715596-92.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. USO DE DOCUMENTO FALSO. ABERTURA DE CONTA E CONTRAÇÃO DE EMPRESTIMOS E CARTÕES DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DO BANCO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE.
1. Não se considera inepta a petição inicial que descreve os fatos de forma clara e concatenada, expondo os fundamentos jurídicos que dão suporte aos pedidos deduzidos, perfeitamente compatíveis entre si.
2. A simples procedência dos pedidos iniciais confirma a probabilidade do direito e o perigo da demora anteriormente alegados, a justificar a confirmação da liminar.
3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos infortúnios empresariais que envolvem a prestação de serviços inerentes à atividade lucrativa que desempenham, tal como as fraudes causadas por terceiros que usam documentos falsos para realizar contratações bancárias. Inteligência da Súmula 479 do STJ.
4. Os custos decorrentes da contratação de advogado para a propositura de ação não são indenizáveis, mormente porque a parte adversa não participou do seu processo de escolha e da respectiva negociação. Precedente.
5. As cobranças indevidas, seguidas da inclusão do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes, configuram dano moral in re ipsa, ou seja, presumido.
6. O valor indenizatório deve ser proporcional e razoável, de forma a assegurar a reparação dos danos morais experimentados e atender ao caráter sancionatório e pedagógico da sanção, sem, contudo, servir ao enriquecimento ilícito da vítima.
7. Deu-se parcial provimento ao recurso.